Tribunal: TJMT
Processo: 1004123-97.2023.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004123-97.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EVELINA NAMBIKUARA KITHAULU - CPF: 740.232.251-34 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), EVELINA NAMBIKUARA KITHAULU - CPF: 740.232.251-34 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):

EVELINA NAMBIKUARA KITHAULU
.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO AGIBANK S.A
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AFASTADO
.
MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
COMPENSAÇÃO DE VALORES. REJEIÇÃO.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, reconhecendo a inexistência de débito oriundo de empréstimo consignado não contratado, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida do empréstimo consignado via meio digital; (
ii
) verificar se há
provas da liberação dos valores à consumidora; (
iii
) definir se é cabível a devolução em dobro; (
iv
) estabelecer se estão presentes os pressupostos para o reconhecimento do dano moral; (v) apurar se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação nem a transferência dos valores à consumidora, inexistindo prova suficiente do vínculo contratual.

4. A falha na prestação do serviço, ao permitir desconto indevido em benefício previdenciário sem autorização válida, impõe a responsabilização objetiva da instituição financeira.

5. O dano moral é presumido diante da natureza alimentar dos proventos atingidos, sendo devida compensação pecuniária proporcional à ofensa.

6. A restituição dos valores deve ser simples, não estando comprovada a má-fé da instituição, nos termos da jurisprudência do STJ e do art. 42,
p.u
., do CDC.

7. O valor fixado em R$ 3.000,00 a título de danos morais revela-se insuficiente frente à gravidade da lesão e aos objetivos reparatório e pedagógico da indenização, sendo adequado o montante de R$ 6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente providos: (i) para afastar a devolução em dobro, determinando restituição simples, corrigida e com juros legais; (
ii
) para majorar a indenização por danos morais para R$ 6.000,00.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira que realiza descontos indevidos em benefício previdenciário responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, quando não comprova a regularidade da contratação nem a liberação dos valores. 2. O dano moral decorrente de desconto não autorizado é presumido e enseja indenização proporcional. 3. A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples na ausência de demonstração de má-fé."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 42,
p.u
.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19.05.2017; STJ, Súmulas 54 e 479; TJMT, Apelação no 1011894-15.2021.8.11.0041, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação Declaratória no 1004123-97.2023.8.11.0046, proposta com o objetivo de obter a declaração de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos decorrentes de empréstimo não contratado.

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para:
a) DECLARAR a inexistência do débito
decorrente do contrato de empréstimo consignado; b) CONDENAR a requerida à devolução em dobro, qual seja R$ 2.498,00, dos descontos efetuados em excesso junto à folha de pagamento da parte autora; tais valores deverão ser acrescidos de correção monetária, além de juros legais a partir da citação; c) CONDENAR a requerida ao pagamento de compensação por danos morais que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo IGP-M, a partir da presente data, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação.

Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no importe de 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.
” (grifo nosso)

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Das razões recursais da parte apelante BANCO AGIBANK S.A.

1.1.
Da le
galidade do empréstimo consignado
– Inexistência de ato ilícito
;

1.2. Da impossibilidade de devolução de quaisquer valores – Impossibilidade de repetição na forma dobrada;

1.3. Da inexistência dos danos morais;

1.4. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

1.5. Da compensação de valores.

2. Das razões recursais da parte
EVELINA NAMBIKUARA KITHAULU.

2.1.

Pleiteia a majoração do “quantum” indenizatório a título de danos morais
.

Não houve apresentação de contrarrazões
pelas partes apeladas

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):

EVELINA NAMBIKUARA KITHAULU.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO AGIBANK S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação Declaratória no 1004123-97.2023.8.11.0046, proposta com o objetivo de obter a declaração de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos decorrentes de empréstimo não contratado.

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para:
a) DECLARAR a inexistência do débito decorrente do contrato de empréstimo consignado; b) CONDENAR a requerida à devolução em dobro, qual seja R$ 2.498,00, dos descontos efetuados em excesso junto à folha de pagamento da parte autora; tais valores deverão ser acrescidos de correção monetária, além de juros legais a partir da citação; c) CONDENAR a requerida ao pagamento de compensação por danos morais que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo IGP-M, a partir da presente data, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação.

Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no importe de 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.” (grifo nosso).

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1. Das razões recursais da parte apelante BANCO AGIBANK S.A.

1.1. Da legalidade do empréstimo consignado – Inexistência de ato ilícito.

Pois bem. A meu juízo, a tese jurídica sustentada pela parte apelante não merece acolhida. Isso porque o argumento fundado no alegado exercício regular do direito de efetuar descontos em folha de pagamento, sob a justificativa de contratação válida de empréstimo consignado, não encontra respaldo suficiente no conjunto probatório dos autos.

Com efeito, compulsando detidamente o feito, observa-se que a operação financeira impugnada foi, em tese, formalizada por meio de ambiente digital, com assinatura eletrônica, procedimento que exige rigoroso exame quanto à higidez da manifestação de vontade do consumidor, sobretudo diante da vulnerabilidade técnica e informacional que caracteriza a relação consumerista.

Ocorre que o banco apelante, apesar de instado a tanto, não logrou êxito em comprovar a anuência livre, consciente e inequívoca da parte apelada à contratação do referido mútuo, tampouco demonstrou, por meio de documentos robustos, a regularidade e idoneidade da cadeia de eventos que culminaram na formalização do negócio jurídico.

A ausência de comprovação da contratação de forma clara, mediante elementos que assegurem a autenticidade da assinatura eletrônica, a rastreabilidade do consentimento e a efetiva ciência do consumidor acerca dos encargos financeiros assumidos, inviabiliza o reconhecimento da validade do contrato supostamente celebrado e, por conseguinte, da legalidade dos descontos realizados.

Outro aspecto relevante a ser considerado é a ausência de comprovação da efetiva transferência dos valores referentes ao empréstimo supostamente contratado para a conta do autor.

Colhe-se, nesse sentido, recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência de contratação de empréstimo consignado (contrato no 1506909328), determinando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O banco apelante sustentou a regularidade da contratação com base em assinatura eletrônica e biometria facial, requereu a restituição simples e impugnou a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação do empréstimo consignado foi regularmente formalizada entre as partes; (
ii
) estabelecer se o banco apelante comprovou a efetiva liberação dos valores ao autor; (
iii
) determinar se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira pela falha na prestação do serviço.

Compete ao banco, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a regularidade da contratação impugnada, especialmente quando alegada a inexistência da relação jurídica e a ocorrência de fraude.

Os documentos apresentados pelo banco possuem inconsistências cadastrais relevantes, como a indicação incorreta da profissão do autor, o que compromete a validade da contratação.

A instituição financeira não comprovou a efetiva transferência dos valores supostamente contratados para a conta do autor, tampouco demonstrou sua ciência ou utilização dos recursos.

Não comprovada a má-fé do banco, a repetição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, conforme precedentes do TJMT e art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral é presumido (in
re

ipsa
), decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário, configurando violação à dignidade do consumidor, especialmente por tratar-se de pessoa idosa.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto.

A alegação de compensação de valores não prospera ante a ausência de comprovação do pagamento do empréstimo ao autor, impedindo a configuração de relação jurídica bilateral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O banco que realiza desconto em benefício previdenciário por contrato não reconhecido responde objetivamente pelos danos causados, cabendo-lhe comprovar a regularidade da contratação e a liberação dos valores.

A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira.

A ocorrência de desconto indevido em proventos de natureza alimentar, sem comprovação de autorização válida, configura dano moral presumido e enseja indenização.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC,
arts
. 3o, § 2o, 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1424417/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 14.02.2022; STJ,
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15.12.2015; STJ, Súmulas 54 e 479; TJMT, Apelação n. 0005023-95.2015.8.11.0008, j. 24.07.2019; TJMT, Apelação n. 1029504-30.2020.8.11.0041, j. 04.10.2023; TJMT, Apelação n. 1002863-73.2022.8.11.0028, j. 24.08.2023.

(N.U 1007389-90.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025,
Publicado
no DJE 08/06/2025) (
g.n
.)

Imperioso destacar
,
que

a instituição financeira
lastre
ia
a sua
defesa apenas em provas unilaterais (telas sistêmicas).

Logo, não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte apelante, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, à míngua de elementos hábeis a confirmar a regular constituição da obrigação, impõe-se o reconhecimento da inexistência de vínculo jurídico entre as partes quanto à avença consignada, mantendo-se a sentença objurgada.

1.2. Da impossibilidade de devolução de quaisquer valores – Impossibilidade de repetição na forma dobrada.

No que tange à tese recursal relativa
à impossibilidade de
repetição do indébito em dobro, entendo que assiste razão à parte apelante.

Com efeito, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em
excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
".

Contudo, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro pressupõe, necessariamente, a demonstração da má-fé por parte do fornecedor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida para que se aplique tal penalidade.

No caso em apreço, verifica-se que a cobrança questionada decorreu de falha administrativa, sem que tenha restado demonstrada qualquer conduta dolosa ou temerária por parte da instituição financeira apelada. A ausência de elementos probatórios que evidenciem a má-fé impede o reconhecimento da repetição do indébito na forma dobrada, porquanto configurado o engano justificável, nos termos da ressalva legal expressamente prevista no dispositivo em comento.

Nesse sentido, é reiterado o entendimento de que a devolução em dobro não possui caráter automático, sendo necessário que o fornecedor tenha agido com deslealdade ou má-fé, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ressalte-se, a propósito, o julgado do Superior Tribunal de Justiça que consagrou esse posicionamento: "A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734/RS 2012/0063084-7, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/05/2017).

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de afastar a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, determinando-se a devolução simples, devidamente corrigida e acrescida de juros legais, conforme dispõe a legislação vigente e respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

1.3. Da inexistência dos danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela
instituição financeira apelante, no benefício previdenciário da parte apelada, oriundo de empréstimo consignado não contratado pelo consumidor,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

1.
4
.
Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais
.

Com relação ao pleito recursal em referência, pontu
o que o referido tema será abordado no tópico 2.1.

1.5. Da compensação de valores.

No que tange a
tese recursal ventilada pela parte apelante, entendo que não merece guarida, uma vez que, não
restou comprovado nos autos
a efetiva transferência dos valores referentes ao empréstimo
não
contratado para a conta do autor.

A compensação só poderá ocorrer mediante comprovação inequívoca do efetivo recebimento de valores pela autora, ônus do qual não se desincumbiu a instituição financeira, ora embargada, nos termos do art. 373, II, do CPC. Motivo pelo qual, deve ser rejeitado o pleito de compensação arguida pela parte apelante.

2. Das razões recursais da parte
EVELINA NAMBIKUARA KITHAULU.

2.1.

Pleiteia a majoração do “quantum” indenizatório a título de danos morais
.

Com relação
o
pleito de majoração dos danos morais, entendo que assiste parcial razão à pretensão recursal deduzida pela parte apelante.

Isso porque, no caso concreto, restou demonstrado que a parte apelante foi submetida a situação de manifesta lesão moral, decorrente da indevida contratação de empréstimo consignado sem sua anuência válida, o que implicou descontos reiterados em proventos de natureza alimentar, além do dispêndio de tempo e energia na tentativa de solucionar administrativamente a controvérsia
(ID. 289593396)
, culminando na judicialização do conflito.

Portanto tenho que
deve
ser dada parcial guarida à pretensão dos recorrentes. É que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da apelante, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a majoração para o importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela apelante, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso do
BANCO AGIBANK S.A.
e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para o fim de afastar a devolução em dobro, determinando a devolução na forma simples
, bem como, conheço do recurso de
EVELINA NAMBIKUARA KITHAULU
e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para o fim de majorar o
quantum
indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025